Tribunal: TJSP
Processo: 2011617-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011617-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante
HARLENE ALVES, é agravado MUNICÍPIO DE ICÉM.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o Juiz que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES
DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 58/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011617-25.2020.8.26.0000
COMARCA: NOVA GRANADA VARA ÚNICA
AGRAVANTE: HARLENE ALVES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ICÉM
JUIZ: LINCOLN AUGUSTO CASCONI
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por servidora pública
municipal que pleiteia o pagamento de diferenças de
vencimentos relativas ao piso salarial nacional e a adequação
da sua carga horária ao instituído pela Lei Federal n. 11.738/08.
Competência absoluta. Decisão que determinou a remessa dos
autos ao Juizado Especial Cível. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação ajuizada por servidora pública municipal que pleiteia o
pagamento de diferenças de vencimentos relativas ao piso salarial nacional e a
adequação da sua carga horária ao instituído pela Lei Federal n. 11.738/08,
determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível.
A agravante alega, em síntese, que apesar da impossibilidade de
se aferir o exato proveito econômico pretendido, ele supera o limite previsto na
Lei 12.153/09, dado que a pretensão inclui todas as parcelas vencidas e a vencer
até o efetivo cumprimento de eventual sentença de procedência. Assevera, ainda,
que a discussão é complexa e que demandará perícia contábil, inviável o
processamento no Juizado Especial. Pedem a reforma da decisão agravada para
que seja mantida a competência da Vara de origem.
A agravante deixou de recolher o preparo e pede a gratuidade de
justiça.
É O RELATÓRIO.
Como ainda não foi apreciado o pedido de concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência judiciária, defiro o benefício, restrito ao âmbito deste recurso, de
modo a possibilitar, sob tal aspecto, o seu exame. Contudo, ele não comporta
provimento.
Nos foros onde foi instalado o Juizado Especial da Fazenda
Pública sua competência é absoluta, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei
no 12.153/09. Enquanto não instalados os Juizados Especiais da Fazenda Pública,
o Provimento no 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura, designou,
para o processamento e julgamento dos feitos previstos na Lei no 12.153/09, as
Varas da Fazenda Pública, onde instaladas, e as Varas de Juizado Especial, onde
não houver Vara da Fazenda Pública (art. 8o, I e II).
É evidente que, uma vez designada a Vara da Fazenda Pública
ou o Juizado Especial Cível para o julgamento das ações sob o rito da Lei
12.153/09, nos termos do Provimento 2.203/2014, sua competência também é
absoluta, aplicável o disposto na segunda parte do art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09
ainda que não tenha sido instalado Juizado Especial da Fazenda Pública no foro.
Não tem fundamento a alegação da agravante no sentido de que a
competência não é do Juizado Especial em razão da impossibilidade de se
calcular todo o montante decorrente do recálculo pretendido. Isso porque é
evidente que, se entendia que o montante da pretensão ultrapassa aquele limite,
deveria ter demonstrado, ainda que por estimativa, que o valor é superior a 60
salários mínimos.
Não se trata, como alega a agravante, de cálculo complexo que
demande a designação de perito contábil. Poderia ela ter elaborado conta simples
das diferenças vencidas e não prescritas e das vincendas referente a um ano
(art. 292, §2o do CPC), para demonstrar que o valor da causa efetivamente supera
aquele limite. Todavia, ela não o fez, nem com a inicial - em que indicou o valor
da causa “apenas para fins fiscais” (fl. 15)-, nem com as razões recursais, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impede se conclua que a alteração do valor da causa de ofício pelo Magistrado a
quo tenha sido equivocada.
A alegada complexidade da causa também não afasta a
competência do Juizado Especial. Nesse sentido, vale mencionar o
posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Agravo Regimental no Conflito de Competência no 104.714/PR, Rel. MIN.
HERMAN BENJAMIM, j. 12.08.2009, cuja conclusão, embora diga respeito ao
Juizado Especial Federal, é aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
FACULTATIVO.
VALOR
DA
CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. ART. 3o DA
LEI 10.259/2001. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL.
“(...)
“3. A referida lei não obsta a competência desses Juizados para
apreciar as demandas de maior complexidade, bem como as que
envolvam exame pericial.” (grifei).
Por tudo isso, a decisão agravada deve ser mantida.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-6.820/20
Agravo no 2011617-25.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Harlene Alves
Agdo: Município de Icém
Origem: Nova Granada Proc. no 1000019-85.2020
Juiz: Lincoln Augusto Casconi

Precedente: AI-6679comp (mesmo município, mesma lei municipal).
3o Juiz Voto vencido
COMPETÊNCIA. Icém. Servidora municipal. Professora. Piso salarial. LF no
11.738/08. Diferenças. Retificação de ofício do valor dado à causa. Remessa ao
Juizado Especial da Fazenda Pública. Provimento CSM no 1.768/10. As leis que
cuidaram do tema deixam claro que os Juizados Especiais não se destinam à
litigância em geral nem substituem as Varas, mas cuidam das causas mais
simples, de menor complexidade e valor, que permitem a conciliação, as
sentenças líquidas e a rápida execução. Não se enquadram na sua competência
as causas que envolvam direitos ou interesses coletivos ou individuais
homogêneos, que pela própria natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea'
implicam em uma decisão que não beneficia somente o autor, mas reflete no
direito ou no interesse de uma coletividade, a justificar uma decisão igualmente
homogênea (= igual) para todos os seus integrantes. É o caso das ações de
servidores públicos que discutem direitos funcionais, repercutem em uma
coletividade e exigem uma decisão coerente, pensada, homogênea, para que
todos os interessados tenham o mesmo direito, ou a nenhum deles o direito seja
reconhecido. No caso, a autora, servidora municipal ocupante do cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
professora, pretende a condenação do Município no pagamento do piso salarial
previsto na LF no 11.738/08, com as diferenças e reflexos decorrentes; a ação
envolve interesses individuais homogêneos, coletivos no dizer do art. 2o § 1o
inciso I da LF no 12.153/09, excluídos 'per se' da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública pela sua natureza, devendo o processo permanecer
na Vara da Comarca de Nova Granada. Agravo provido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 266/267 (dos autos originários), que determinou de ofício a alteração do
valor da causa para que passe a constar R$-20.000,00 apenas para fins
fiscais, por ser excessivo o valor indicado na inicial, e ante a incompetência do
juízo determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda
Pública local, com base no art. 2o, § 4o da LF no 12.153/09 e Provimento CSM
no 1.768/10.
A Câmara, por maioria, negou provimento ao
agravo. Exponho, respeitosamente, as razões de divergência.
2.
Competência. Interesse coletivo. A importância
dos Juizados Especiais foi realçada na Constituição Federal de 1988, art. 98,
inciso I, ao prever que a União e os Estados criassem 'juizados especiais,
providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei,
a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau'.
Após, a LF no 7.244/84 foi revogada pela LF no
9.099/95 de 26-9-1995, ainda em vigor, que dispôs sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais. As causas submetidas ao Juizado Especial Cível
seriam aquelas de menor complexidade, assim considerado o valor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excedente a quarenta salários mínimos [sem nada dizer sobre o litisconsórcio],
aquelas do art. 275 II do CPC, o despejo para uso próprio e as ações
possessórias de valor não excedente ao indicado (art. 3o incisos I a IV), com as
mesmas exclusões da lei anterior (art. 3o § 2o) e idêntica ênfase na conciliação
e na transação (art. 2o). O art. 10 admite o litisconsórcio e foi mantida a
possibilidade de pedido genérico, mas com obrigatória sentença líquida, 'ainda
que genérico o pedido' (art. 14 § 2o e 38 § único). Não há menção na lei à
competência absoluta, entendendo-se mantida a opção do autor prevista na
lei anterior. A lei continua em vigor, com diversas alterações.
A LCE no 851/98 de 9-12-1998 criou o Sistema de
Juizados Especiais no Estado de São Paulo, integrado pelos Juizados Cíveis e
Criminais e pelas Turmas Recursais de cada Circunscrição Judiciária,
compostas por três juízes vitalícios em exercício no primeiro grau (art. 1o, 13 e
15). A LCE no 1.140/11 de 21-6-2011 alterou somente a composição do
Conselho Supervisor, mantida no mais a lei anterior.
3.
A LF no 10.259/01 de 12-7-2001 dispôs sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, aos quais se aplicam os
dispositivos da LF no 9.099/95, com competência cível absoluta nos foros
onde instalada Vara respectiva (art. 3o § 3o) para causas de competência da
Justiça Federal de valor até sessenta salários mínimos, salvo aquelas indicada
nos incisos do § 1o do art. 3o.
A LF no 12.153/09 de 22-12-2009 dispôs sobre os
Juizados Especiais da Fazenda Pública nos Estados e no Distrito Federal,
integrados em um sistema com os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para
conciliar e julgar causas cíveis de interesse da administração até o valor de
sessenta salários mínimo, ressalvadas (art. 2o § 1o) I as ações de mandado
de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos; II
as causas sobre bens imóveis dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas; III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares. Foi-lhe atribuída competência
absoluta onde instalado (art. 2o, § 4o) e o § 3o, que foi vetado pelo Presidente
da República, dispunha que, em caso de litisconsórcio, a competência seria
aferida por autor.
É determinada a aplicação subsidiária do CPC, da
LF no 9.099/95 e da LF no 10.259/01; de modo que aplicáveis as disposições
que vedam o pedido genérico e preveem a sentença necessariamente líquida.
4.
As leis que cuidaram do tema deixam claro que os
Juizados Especiais não se destinam à litigância em geral nem substituem as
Varas, mas cuidam das causas mais simples, de menor complexidade e valor,
que permitem a conciliação e as sentenças líquidas; por isso sempre
excluíram determinadas demandas que, abstraído o valor ou a complexidade
intrínseca, continuam submetidas às Varas e aos tribunais. Entre tais
exclusões estão as causas contra a Fazenda Pública (art. 3o § 1o da LF no
7.244/84 e art. 3o § 2o da LF no 9.099/95, que cuida dos Juizados Especiais),
os direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos (art. 3o
§ 1o inciso I da LF no 10.259/01, que cuida dos Juizados Especiais Federais) e
os direitos ou interesses difusos ou coletivos (art. 2o § 1o inciso I da LF no
12.153/09, que cuida dos Juizados Estaduais da Fazenda Pública). Tais
exclusões reforçam a vocação do Juizado Especial: as causas simples, de
menor valor e de interesse individual do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se enquadram na sua competência as causas
que envolvam direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que
pela própria natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma
decisão que não beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no
interesse de uma coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea
(= igual) para todos os seus integrantes.
5.
A jurisprudência tem descuidado dessa distinção. A
lei não fala em 'ação coletiva' ou 'ação de interesse individual homogêneo'
como requisito processual; não distingue a ação, mas o interesse ou o direito
que, por ser pleiteado por um só, não perde o seu caráter coletivo ou
individual homogêneo; e essa é exatamente a previsão da lei processual atual
de que as questões que repercutem em uma coletividade exigem uma decisão
coerente, pensada, homogênea, para que todos os interessados tenham o
mesmo direito, ou a nenhum deles o direito seja reconhecido. A Turma
Especial, compreendendo essa necessidade, vem buscando essa coerência que
o tribunal descurou por tanto tempo.
Ainda que pedidos individuais continuem a ser lá
processados, os pedidos que envolvam direitos funcionais gerais e a
interpretação da lei que, pela sua natureza, se aplica ou deveria aplicar a
todos daquela classe, como a disciplina do serviço público ou das carreiras, o
pagamento de vantagens funcionais, a definição de regras de aposentadoria,
de contagem de tempo e pedidos desse gênero, se enquadram nas demandas
excluídas do Juizado Especial. Embora não elimine a possibilidade de pedidos
que a desafiem e exijam uma análise mais cuidadosa, a distinção é
suficientemente clara ao considerar como coletivos ou individuais
homogêneos os pedidos que induzam a aplicação uniforme da lei para a classe
a que se refere, assim ultrapassando o direito ou o interesse individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É nesse sentido a recente decisão que suspendeu as
demandas individuais, no aguardo da decisão de uma ação coletiva que nelas
podia refletir: “[...] Por derradeiro, os direitos individuais homogêneos referem-
se a direitos individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que decorrem
de lesões advindas de relações jurídicas massificadas/padronizadas. Seus
titulares são pessoas determinadas (critério subjetivo), havendo resultado real
da violação diverso para cada uma, o que configura a divisibilidade de seu
objeto ou do bem jurídico tutelado (critério objetivo), estabelecendo-se o
vínculo entre os sujeitos em razão de uma circunstância de fato ou de direito
com origem comum para todos [...] (Eleuza Machado de Lima v. Itaú Unibanco
S/A e outros, REsp no 1.525.327-PR, STJ, 2a Seção, 12-12-2018, Rel. Luis
Felipe Salomão, em recurso repetitivo, Tema no 923). Em outras palavras, a
jurisprudência admite expressamente a dimensão coletiva de determinados
direitos individuais e a suspensão das ações individuais, no aguardo de outra
que defina o direito a ser aplicado a todas.
6.
Complexidade. Embora eu tenha assim colocado
em precedentes de minha relatoria, o entendimento tantas vezes externado de
que a lei se refere à complexidade da fase de conhecimento, não da execução
ou cumprimento da sentença, não é correto, como exponho a seguir.
O termo 'complexidade' aparece no inciso I do art.
98 da Constituição Federal, mas referente à natureza, não ao valor da
demanda. Nenhuma das quatro leis traz o termo 'complexidade' como
definidor da competência, mas apenas o valor da causa; e, diversamente do
que se tem dito, a lei não afasta a complexidade na fase de conhecimento,
tanto que o art. 9o § 2o da LF no 7.244/84 dispõe que 'se a causa apresentar
questões complexas, o Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio
por advogado' sem definir se a complexidade se refere à questão de direito ou
de fato; e não afasta a complexidade probatória, tanto que o art. 12 da LF no
10.259/01 e o art. 10 da LF no 12.153/09 preveem a nomeação de pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habilitada 'para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao
julgamento da causa'.
7.
A lei admite a complexidade na fase de
conhecimento, mas não na fase de execução, ao contrário dos nossos
precedentes. Extraio isso da LF no 7.244/84, art. 15 § 2o, que permite a
formulação de pedido genérico 'quando não for possível determinar, desde
logo, a extensão da obrigação' [a regra geral é o pedido certo], mas não admite
sentença condenatória por quantia ilíquida, 'ainda que genérico o pedido' (art.
38 § único). A LF no 9.099/95 traz iguais disposições no art. 14 § 2o e 38 §
único, e vai além: o art. 52, inciso I dispõe que 'as sentença serão
necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro
Nacional ou índice equivalente', a serem cumpridas tão logo transitem em
julgado (inciso III). A LF no 10.259/01 não repete tais dispositivos, mas prevê
o pagamento da quantia certa 'após o trânsito em julgado da decisão' (art. 17),
referindo-se à decisão condenatória, independentemente de precatório, sem
prever ou mencionar a fase de liquidação sempre necessária nessas ações. A
LF no 12.153/09 dispõe de modo assemelhado à lei anterior, mas admitindo
o precatório se o montante da condenação exceder o valor definido como
obrigação de pequeno valor (art. 13 incisos I e II) (a alçada dos Juizados
Especiais excede o valor da RPV).
A lei pretende que a execução seja simples e rápida,
algo de impossível consecução nas ações multitudinárias ou nas ações
individuais que exigem uma alentada fase de execução (apostila, obtenção de
informações, cálculo, homologação) que têm sido enviadas ao Juizado
Especial. Melhor considerando e acertado que o Juizado Especial admite a
prova oral e pericial mais simples, não lhe é próprio cuidar de ações que
demandem uma alongada e complexa execução, assim impedindo o rápido
cumprimento da sentença e o encerramento do processo. Não é adequado que
lá corram tais ações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
O processo nas Varas e nos Juizados. A
manutenção da dupla via poderia ser admitida, com ressalva, se trouxer
algum ganho ao sistema ou às partes; mas isso não ocorre, porque o sistema
dos juizados é inadequado à maior parte das demandas que envolvem a
Fazenda Pública. A LF no 7.244/84 previa que o processo se orientasse 'pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando sempre que possível a conciliação das partes' (art. 2o),
de igual teor no art. 2o da LF n° 9.099/95. Tal disposição não aparece na LF
no 10.259/01, mas vem em termos assemelhados ('para conciliação, processo,
julgamento e execução, nas causas de sua competência') no art. 1o da LF no
12.153/09.
A experiência mostra que a administração, até pela
indisponibilidade do interesse público, não concilia e exige o cumprimento
das formalidades legais; não há como ter um processo oral, simples, informal
e célere quando a administração é parte, ainda mais nestas ações de fundo
coletivo em que o interesse público deve ser defendido com rigor. Afastada a
conciliação, os processos nas Varas e nos Juizados seguem o mesmo trâmite e
as mesmas fases; a única diferença prática é a dispensa da assistência de
advogado na primeira fase, mas que será necessário nos recursos e na
execução, ainda mais nas ações multitudinárias, ante a complexidade dos
cálculos a serem apresentados. O processamento no Juizado Especial não
implica em ganho processual para as partes ou para o tribunal.
9.
A inadequação do processamento dessas ações nos
Juizados Especiais se manifesta ainda em outros aspectos: a dificuldade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de indicar o objeto e o valor do pedido (art. 14 § 1o III da LF no
9.099/95), a impossibilidade de prolação da sentença líquida prevista no art.
38 § único, a ações são individuais ou limitadas a cinco litisconsortes pelos
Juizados Especiais, multiplicando nessa proporção as ações que são
usualmente propostas com até trinta autores nas Varas e multiplicando na
mesma proporção o número de processos e a carga dos Juizados. São
dificuldades adicionais que não podem ser simplesmente ignoradas,
envolvendo questões de foro, prazos, acesso ao sistema recursal e
cumprimento do julgado.
A submissão destas ações de interesse coletivo aos
Juizados Especiais não colabora para a coerência e a estabilidade da
jurisprudência, não permite que os Juizados desenvolvam a sua vocação
(processos simples, com ênfase a conciliação e execução de sentenças
líquidas) e tem dado margem a inúmeros conflitos de competência e anulações
de processos na fase recursal; são ações inadequadas para lá serem
processadas, assim como é inadequada a tramitação concomitante das
mesmas ações nos Juizados e nas Varas, como foi recentemente reconhecido
pela Câmara Especial no CC no 2221416-16.2017 ao encaminhar ação de
servidores em litisconsórcio para a Vara da Fazenda, e não ao Juizado
Especial. Ou as ações de interesse coletivo dos servidores públicos são
processadas lá, ou são processadas aqui; não há porque manter esse duplo
processamento.
10.
Competência absoluta. Tem-se dito que o § 4o do
art. 2o da LF no 12.153/09 estabelece que “no foro onde estiver instalado o
Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
É preciso, portanto, definir com clareza quais ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se incluem nessa competência. A lei exclui do Juizado Especial as ações de
valor maior, as ações que versem interesse coletivo e aquelas em que
impossível a prolação de sentença líquida. Abstraído o valor da causa, as
ações que discutem direitos funcionais, coletivos por natureza, e as ações em
que inviável a prolação de sentença líquida não se incluem na competência
dos Juizados Especiais e serão todas propostas nas Varas, como era antes,
independentemente do valor da causa e do número de autores.
11.
No caso, a autora, servidora municipal ocupante do
cargo de professora, alega que o Município de Icém não vem aplicando o piso
salarial e a carga horária diferenciada, previstos na LF no 11.738/08 (fls.
1/15, da origem); requer seja aplicada a lei aludida, com o pagamento das
diferenças não prescritas, bem como os reflexos decorrentes. Assim, a ação
envolve interesses individuais homogêneos, coletivos no dizer do art. 2o § 1o
inciso I da LF no 12.153/09, pois igual deve ser o tratamento de todos os
servidores abrangidos por tais dispositivos, excluídos 'per se' da competência
do Juizado Especial da Fazenda pela sua natureza; e implica na
impossibilidade de sentença líquida, a exigir inadmissível e complexa fase de
liquidação e execução, a recomendar a permanência do processo na Vara
Comum da Comarca de Nova Granada, onde inicialmente distribuída a ação.
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
para que a ação seja processada e julgada na Vara Comum da Comarca de
Nova Granada, onde distribuída.
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
FDC5606
5
14
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
FFEB65E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2011617-25.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.